Tribunal: TJDFT
Processo: 0730638-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
direito processual civil. agravo de instrumento. suspensão de medidas demolitórias. ocupação irregular de imóvel. coisa julgada. ausência de probabilidade do direito. recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência para suspender atos demolitórios de imóvel irregular, anteriormente objeto de ação de nunciação de obra nova com sentença transitada em julgado.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ausência de probabilidade do direito alegado pelo Agravado, de forma a reformar a decisão agravada que suspendeu os atos demolitórios.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deferida ao Agravante permanece válida, diante da ausência de provas que infirmem sua hipossuficiência.
4. A sentença proferida na ação de nunciação de obra nova reconheceu a irregularidade da ocupação de lote e determinou a demolição da edificação, decisão que transitou em julgado.
5. A alegação de direito hereditário do agravado, filho dos ocupantes originários do lote, não afasta os efeitos da coisa julgada, pois o imóvel nunca integrou o patrimônio dos genitores, sendo a ocupação pautada em legislação declarada inconstitucional.
6. A ausência de propriedade dos genitores do Autor sobre o imóvel inviabiliza a proteção à legítima e a alegação de doação inoficiosa.
7. Não demonstrada a probabilidade do direito alegada pelo Agravado, nos termos do art. 300 do CPC, é indevida a concessão de tutela de urgência.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A suspensão de atos demolitórios determinados em ação de nunciação de obra nova transitada em julgado é indevida quando fundada em alegação de direito hereditário sobre imóvel que nunca integrou o patrimônio dos genitores, cuja ocupação foi reconhecida como irregular por sentença definitiva.”
___________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.